Tribunal: TJSP
Processo: 2254719-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Instituto prescrito pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitado exigida pela lei – Indeferimento mantido.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254719-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes CLAUDIO LUIS DA COSTA e LEDA DE JESUS ALMEIDA DA
COSTA, é agravado PÁTIO BOAVISTA SHOPPING LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254719-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2254719-16.2020.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravantes: CLAUDIO LUIS DA COSTA e LEDA DE JESUS ALMEIDA
DA COSTA
Agravado: PÁTIO BOAVISTA SHOPPING LTDA.
Interessado: BEBE DE A A Z COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35407)
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA

Instituto
prescrito pelo Novo Código de Processo Civil
nos artigos 98 a 102 Fatos que demonstram
situação incompatível com a condição de
necessitado exigida pela lei
Indeferimento
mantido.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 1/15) de instrumento
interposto por CLAUDIO LUIS DA COSTA e LEDA DE JESUS ALMEIDA DA
COSTA contra r. decisão de fl. 671, integrada à fls. 693/694, proferida pelo
MM. Juiz da 9a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo, Dr.
Rodrigo Gorga Campos, que, nos autos da execução de título extrajudicial
movida por PATIO BOAVISTA SHOPPING LTDA., indeferiu o benefício da
gratuidade da justiça aos agravantes.
Os agravantes alegam que a Lei 1.060/50
permanece regrando a assistência jurídica aos necessitados, missão
institucional da Defensoria Pública, mas não se confunde com o benefício
da justiça gratuita, conforme art. 98 do CPC, sendo irrelevante, para tanto, a
qualificação ou não dos agravantes como necessitados aptos à assessoria
jurídica da Defensoria, assim como a assistência por advogado particular.
Sustentam que a concessão da gratuidade da justiça depende da ocorrência
fática da “insuficiência de recursos”, nos termos do art. 98 do CPC, que é
abrangido por uma presunção relativa de veracidade quando se trata de
pessoa física. Afirmam que o Juízo não tem poderes para elidir a presunção
legal imposta no art. 99, §3o, do CPC, sob pena de se negar vigência a esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254719-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
dispositivo legal. Entendem que o magistrado somente teria o poder de
iniciativa probatória de ofício contra a presunção legal relativa do art. 99,
§3o, do CPC, quando houver elementos objetivos prévios nos autos
contrários à ficção por imposta pela lei. Discorrem sobre a inexistência de
interesse do magistrado na desconstituição da presunção legal, requerendo
seja declarada nula a decisão. Dizem que devem ser considerados provas
ilícitas os documentos juntados em virtude do meio pelo qual foram
produzidas, pleiteando o desentranhamento e a inutilização de referidos
documentos dos autos e, eventualmente, também com redistribuição dos
autos para outro Juízo, a fim de se garantir a imparcialidade objetiva na
apreciação da questão. Tecem considerações a respeito de suas situações
financeiras. Postulam o provimento do recurso, com a reforma da decisão e
a concessão do benefício.
Dispensada a contraminuta, pois sem prejuízo.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Em seus artigos 98 e seguintes, o Novo Código
de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça.
Do teor dos preceitos, vê-se que o Novo Código
de
Processo
Civil,
assim
como
a
lei
1.060/50,
recepcionada
constitucionalmente, exigiu como condição para o exercício do benefício, tão-
somente, a situação de necessitado e a afirmação disto.
Entretanto, não estabeleceu o requisito de forma
desmedida, pois registrou que a presunção dessa condição é relativa,
admitindo prova contrária.
Ainda, o artigo 99, § 2o, do Código de Processo
Civil, facultou ao magistrado determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade nos
casos em que presentes elementos que evidenciem a falta deles, o que
ocorre no caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254719-16.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Os agravantes figuraram como fiadores em
contrato atípico de locação de espaço de uso comercial em shopping center
cujo valor mínimo do aluguel era de aproximadamente de R$ 20.000,00 (fls.
30 e seguintes dos autos principais). Observo que se qualificaram como
comerciantes no contrato. Ainda, firmaram instrumento de confissão de
dívida em valor aproximado de R$ 400.000,00 (fls. 44 e seguintes dos autos
principais).
Os fatos narrados na petição inicial e os
documentos juntados aos autos principais apontam certo padrão econômico
dos agravantes que, em princípio, se mostra incompatível com a alegada
hipossuficiência econômica.
Assim, com fundamento no artigo mencionado,
reconheço possível ao Magistrado a determinação de reunião pela parte
interessada
de elementos comprobatórios de suas condições de
necessitados, tal como aconteceu no caso concreto dos autos.
No mais, este Relator tem adotado como
parâmetro para a concessão do benefício da justiça gratuita os mesmos
aplicados pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo para o
atendimento (cf. Deliberação do Conselho Superior da Defensoria Pública no
89, de 8.8.2008, consolidada): auferir renda familiar mensal em quantia
inferior ou equivalente a três salários mínimos, não ser proprietário de bens
móveis ou imóveis cujos valores ultrapassem quantia equivalente a 5 mil
UFESP's e não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos
em valores superiores a 12 salários mínimos.
As declarações de ajuste anual juntadas às fls.
637/658 dos autos principais demonstram que os agravantes não se
encaixam nos parâmetros apontados.
De início se vê que, embora aleguem viver de
seus proventos de aposentadoria, consta que também recebem rendimentos
de pessoa jurídica, constando como ocupação “proprietário de empresa ou
firma individual ou empregador titular”.
A agravante Leda declarou como rendimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254719-16.2020.8.26.0000 -Voto no
5
tributáveis no exercício de 2020 o valor de R$ 47.573,63, enquanto que o
agravante Claudio, R$ 52.633,41.
Ainda que se considere somente o valor recebido
a título de aposentaria, ou o valor líquido a que referem os agravantes nas
razões recursais (fls. 13), o rendimento mensal dos agravantes seria de
aproximadamente R$ 5.147,75 ou R$ 4.399,30, superior a três salários
mínimos, portanto.
Mas não é só.
Os agravantes declaram a propriedade de bens e
direitos no valor total de R$ 811.990,18.
Mesmo que se considere a penhora do imóvel em
que residem (matrícula no 89.339) efetuada nestes autos e a hipoteca que
comprovadamente recai sobre o imóvel de matrícula 71.859 do 1o CRI de
Santo André (Rua Adolfo Bastos), bem como o alegado saldo inexistente, o
patrimônio dos agravantes demonstra condição financeira incompatível com
o de uma pessoa economicamente hipossuficiente, de acordo com os
parâmetros apontados.
Nesse contexto, a despeito dos fatos alegados
nas razões recursais, não está demonstrada a insuficiência de recursos, não
sendo possível reconhecer os agravantes como pessoas hipossuficientes
economicamente, especialmente se considerado o quadro da maioria da
população de nosso país.
Assim, ausente a presunção que militava em
favor dos agravantes, correto o indeferimento do benefício da gratuidade da
justiça.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator